Tribunal: TJBA
Processo: 8011912-66.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011912-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RODOLPHO ALVES BARBOSA SANTANA Advogado(s): VANIA RIBEIRO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO MÉDICO LEGISTA DA POLÍCIA CIVIL – EDITAL SAEB Nº 04/2022. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRETERIÇÃO DEMONSTRADA. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM CLASSIFICATÓRIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Rodolpho Alves Barbosa Santana contra alegada preterição na ordem de convocação no concurso público regido pelo Edital SAEB nº 04/2022, para o cargo de Perito Médico Legista da Polícia Civil do Estado da Bahia. O impetrante, classificado em 143º lugar, afirma que candidatos com classificação inferior foram convocados antes dele, sem justificativa da Administração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a formação de litisconsórcio passivo com os demais candidatos do certame; e (ii) estabelecer se houve preterição do impetrante, conferindo-lhe direito subjetivo à nomeação. III. RAZÕES DE DECIDIR O litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos aprovados no concurso público é afastado por entendimento consolidado do STJ, uma vez que tais candidatos possuem apenas expectativa de direito à nomeação, não sendo titulares de direito líquido e certo, nem havendo comunhão de interesses ou obrigações. A jurisprudência do STJ estabelece que o direito subjetivo à nomeação surge, entre outras hipóteses, quando há preterição injustificada na ordem classificatória, como no caso em exame, em que candidatos em posição inferior à do impetrante foram convocados sem justificativa legal. A Administração Pública deixou de comprovar a legalidade da convocação de candidatos menos bem classificados, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, o que caracteriza afronta à ordem classificatória e aos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade e moralidade administrativa. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 784 da repercussão geral, reconhece o direito à nomeação do candidato preterido arbitrariamente durante a vigência do certame, mesmo que fora das vagas inicialmente previstas em edital. A atuação do Judiciário na hipótese não configura afronta à separação de poderes, pois restringe-se ao controle da legalidade dos atos administrativos, em conformidade com os princípios constitucionais do art. 37 da CF/1988. IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011912-66.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante RODOLPHO ALVES BARBOSA SANTANA e como Impetrados SECRETÁRIO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça